Tribunal: STF
Processo: ACO 355
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM.
CITAÇÃO RECEBIDA POR QUEM NÃO TINHA PODERES PARA RECEBE-LA.
INTEGRAÇÃO A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL TIDA COMO INEXISTENTE, O
QUE ACARRETA SEJA PER SALTUM A DENUNCIAÇÃO A LIDE AO ESTADO DE MATO
GROSSO.
TRATANDO-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, EM
QUE OS AUTORES SÃO  PROPRIETARIOS DA GLEBA QUE ALEGAM DESAPROPRIADA
INDIRETA, NÃO OCORRE QUALQUER DAS TRES HIPÓTESES PREVISTAS NO
ARTIGO 70 DO C.P.C.
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTE PROPOSTA PELA UNIÃO, AO CONTESTAR. SÓ
SE ADMITE SEJA ELA REQUERIDA QUANDO O JUIZ DA AÇÃO PRINCIPAL FOR
COMPETENTE PARA ELA EM RAZÃO DA MATÉRIA OU DAS PESSOAS. NO CASO,
ISSO NÃO OCORRE, RAZÃO POR QUE IMPOSSIVEL SE FAZ O SIMULTANEUS
PROCESSUS, DEVENDO APLICAR-SE O DISPOSTO NO ARTIGO 295, I, DO
C.P.C., O QUE PODE FAZER-SE A QUALQUER TEMPO (RE 102239,
RTJ 110/1274).
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE ACOLHE PARA EXCLUIR DO PROCESSO TODOS OS
DENUNCIADOS A LIDE, INCLUSIVE O ESTADO DE MATO GROSSO, BEM  COMO
PARA INDEFERIR A INICIAL DA AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTE, DANDO, EM
DECORRÊNCIA DISSO, PELA INCOMPETENCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E
JULGAR ORIGINARIAMENTE A PRESENTE AÇÃO. DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS
AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU.